Tribunal: TJBA
Processo: 8000733-19.2019.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000733-19.2019.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: NESTOR FELIX DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GENEILDA MOURATO LACERDA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO MUNICÍPIO PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A INSUFICIÊNCIA DAS FICHAS FINANCEIRAS COMO PROVA DE QUITAÇÃO, INDICANDO A AUSÊNCIA DE RUBRICAS ESPECÍFICAS COMO CRITÉRIO DETERMINANTE. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Jaguarari contra acórdão que deu provimento parcial à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de férias proporcionais, terço constitucional e décimo terceiro salário a servidor público. O embargante sustenta omissão por não ter o acórdão enfrentado analiticamente a razão pela qual as fichas financeiras juntadas seriam insuficientes para comprovar a quitação das verbas discutidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma individualizada e fundamentada, a alegação recursal de que os documentos de origem pública produzidos pelo sistema de gestão de pessoal municipal seriam aptos a demonstrar o pagamento das verbas postuladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão probatória, indicando a ausência de rubricas específicas nas fichas financeiras como critério determinante da conclusão pela insuficiência da prova do pagamento.

4. Não há omissão quando o julgado identifica, com clareza, o fundamento pelo qual os documentos juntados foram considerados inaptos à comprovação do fato extintivo que incumbia ao réu provar, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. O art. 489, § 1º, IV, do CPC não impõe ao julgador a análise exaustiva de cada variação argumentativa da parte, mas apenas o enfrentamento dos fundamentos determinantes capazes de infirmar a conclusão adotada, obrigação da qual o acórdão se desincumbiu.

6. A pretensão de obter nova análise dos documentos juntados configura tentativa de rejulgamento vedada na via dos embargos de declaração.

7. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, por força do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A indicação da ausência de rubricas específicas como razão da insuficiência das fichas financeiras para comprovar o pagamento das verbas impugnadas afasta a alegação de omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame da valoração probatória empreendida pelo julgador.

3. O art. 489, § 1º, IV, do CPC exige o enfrentamento dos fundamentos determinantes da controvérsia, não a análise exaustiva de cada variação argumentativa.

4. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 489, § 1º, IV; 1.022; 1.025 e 1.026, § 2º.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível sob nº. 8000733-19.2019.8.05.0139, em que figuram como Embargante MUNICÍPIO DE JAGUARARI e Embargado NESTOR FÉLIX DE ARAÚJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA